Tribunal: TJMT
Processo: 0000701-18.2004.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000701-18.2004.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESDRA MARCIANO PAREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), WESDRA MARCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 694.444.202-72 (RECORRENTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), WILLROBSON DA SILVA SANTOS - CPF: 036.018.051-54 (ADVOGADO), Paulo Elias (VÍTIMA), Edinei Luis Gonçalves (VÍTIMA), JOÃO JOSÉ PEDROSO DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), PAULO ELIAS (VÍTIMA), EDINEI LUIZ GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA SUBMETÊ-LAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP).

2. A defesa sustenta a impronúncia, alegando fragilidade probatória e inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras, reputando-as manifestamente improcedentes, além de prequestionar a matéria impugnada.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se estão presentes elementos suficientes para justificar a pronúncia;
(ii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas são manifestamente improcedentes e, portanto, passíveis de decote;

III. Razões de decidir:

4.

A pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, na qual basta a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre o mérito da acusação.

5. No caso, os elementos de prova indicam que o recorrente, armado com faca, desferiu golpes contra as vítimas, resultando em suas mortes, havendo controvérsias quanto às circunstâncias dos fatos, devendo tais questões ser decididas pelo Júri.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, uma vez constatada a preponderância de provas incriminatórias, justificada está a submissão do réu ao Tribunal do Júri, não havendo falar na aplicação do famigerado princípio do
in dubio pro societate
, tampouco em violação à presunção de inocência do recorrente.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram respaldo nos depoimentos colhidos, que relatam que o crime ocorreu após desentendimento trivial e de maneira inesperada, inviabilizando o seu decote na fase de pronúncia, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. Sendo preponderantes as provas incriminatórias em face do recorrente, tem-se por justificada sua submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não havendo falar em incidência do brocardo jurídico do
in dubio pro societate
, tampouco em ofensa à presunção de inocência.
3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ, AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 24/05/2021. TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WESDRA MARCIANO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
WESDRA MARCIANO PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da ação penal n.º 0000701-18.2004.811.0105, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, incisos II e IV

do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 267292317, o réu almeja a
impronúncia
, reputando frágil o acervo probatório angariado aos autos, e ainda tangencia alegação de inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
. Subsidiariamente, requer o
decote das qualificadoras

reconhecidas na pronúncia, reputando-as manifestamente improcedentes. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Contrarrazões são vistas no
ID 267292320, por meio das quais o Ministério Público requer o não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 267292321.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer anexado sob o ID 277207386.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do recorrente, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos que, o Ministério Público ofertou denúncia contra o
ora recorrente
, incursionando-o nas penas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 20 de julho de 2004, por volta das 18:30hs, na APROCOL - Parque de Exposições, cidade de Colniza-MT, o agente supra apontado, com manifesta intenção homicida, munido de arma de branca, tipo faca, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas Paulo Elias e Edinei Luis Gonçalves, efetuou-lhes golpes de faca, provocando-lhes, em consequência, os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito - exame necroscópico - de fls.34/37, que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que o indiciado, no dia dos fatos, trabalhava como "juiz de rodeio" em uma Festa de Peão e que teve uma discussão com as vítimas, as quais participavam da montaria. Restou apurado, que a mencionada discussão ocorreu no fundo do "brete" e que logo em seguida o indicado Wesdra, vulgo "chapoca" saiu do Parque de Exposição em direção ao fundo da cidade, mas, que algum tempo depois, retornou ao Parque de Exposição e encontrou as vítimas no portão da saída. Neste local o indiciado foi em direção às vítimas e as esfaqueou subtamente.

Apurou-se que o crime foi perpetrado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que as mesmas foram pegas de surpresa não tendo tempo de reagir ou fugir.

Apurou-se também, que o crime foi perpetrado por motivo fútil, uma vez que o motivo da prática delitiva foi uma discussão, algum tempo antes, entre o indiciado e as vitimas sobre as notas atribuídas pelo mesmo na prova de montaria.”
(
vide
ID 267290777 - Pág. 3/5).

Ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, o recorrente restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV

do Código Penal
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa diante da decisão impugnada, após minuciosa análise do acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento do recorrente ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência (ID 267290777 - Pág. 9/10); da portaria de instauração de inquérito policial (ID 267290777 - Pág. 7); dos laudos de necropsia das vítimas
Paulo Elias
e
Edinei Luis Gonçalves
, e respectivos mapas topográficos das lesões (ID 267290777 - Pág. 46/53); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, infere-se dos autos que cerca de 20 (vinte) dias após o ocorrido,
WESDRA MARCIANO PEREIRA DOS SANTOS

compareceu espontaneamente à Delegacia
juntamente com seu advogado para prestar esclarecimentos sobre os fatos ora em análise e, na ocasião,
admitiu à autoridade policial ter cometido os crimes dolosos contra a vida que lhe são imputados
(ID 267290777 - Pág. 17/19); justificando que assim o fez porque, após trabalhar como juiz em uma competição de montaria ocorrida na Festa do Peão em Colniza/MT, foi confrontado e cercado por um grupo de homens, tendo um dos indivíduos o agarrado pelo pescoço e passado a agredi-lo, momento em que o declarante afirma ter se apossado da arma branca que trazia consigo e desferido
“alguns golpes para se ver livre da garra dos indivíduos” sic
.

Minudenciando o cenário fático sob sua perspectiva, o recorrente narrou à autoridade policial que havia retornado da Holanda dois meses antes dos fatos e, em razão da experiência com rodeios adquirida durante o período em que residiu no exterior, foi contratado como juiz nas competições de montaria da Festa do Peão em Colniza/MT.

Disse, ainda, que no segundo dia do evento, foi ameaçado por um indivíduo chamado Gilmar, vulgo “Baixinho”, em razão de uma nota atribuída a um competidor; e, no dia seguinte, foi uma das vítimas quem o ameaçou, motivou pelo qual decidiu comunicar o ocorrido ao organizador do evento, identificado como "Cidão".

Prosseguindo, afirmou que no domingo, último dia da festividade, foi cercado por seis homens e, embora tenha inicialmente conseguido se esquivar, acabou sendo alcançado pelo grupo, momento em que um deles o agarrou pelo pescoço e começou a agredi-lo fisicamente; contexto em que, buscando se livrar dos algozes, acabou sacando uma faca que utilizava para o trabalho e golpeado
Paulo Elias e Edinei Luis Gonçalves
.

Por fim, disse que logo após o confronto, pegou uma carona com seu amigo
Ederson Finco
, descartou a faca em uma área de mata e se escondeu nas proximidades de um posto de gasolina, vindo a saber, dias depois, que os ofendidos haviam falecido em decorrência dos ferimentos.

Sob o crivo do contraditório
, contudo, o ora recorrente
WESDRA
exerceu o direito constitucional ao silêncio (
ID 267292296).

Em
sede judicial
, a testemunha
Ederson Finco

confirmou ter dado carona ao recorrente
, ponderando não ter conhecimento de que recorrente estivesse armado, tampouco de que tinha alguma intenção violenta. Narrou que momentos antes do entrevero, encontrava-se a uma distância aproximada de cinco metros do local onde se encontravam
WESDRA
e as vítimas, tendo observado que estes mantinham uma conversação, sem, contudo, perceber qualquer indício de altercação verbal ou embate físico entre os interlocutores.

Prosseguindo, disse que logo em seguida notou certa aglomeração de pessoas ao seu redor, momento em que o ora recorrente se aproximou e pediu-lhe a motocicleta emprestada, sem dar maiores explicações; o que foi concedido pelo declarante. Passados cerca de trinta minutos,
WESDRA
retornou e pediu ao declarante que o levasse para casa.

Além disso, afirmou que, ao deixarem o parque onde se realizava a festividade,
o recorrente saltou repentinamente da garupa da motocicleta e seguiu em direção às vítimas,
surpreendendo o depoente.
Ederson
acrescentou que, quando retornou ao local, os crimes já haviam se consumado; assinalando, por fim, que, logo após a primeira saída de
WESDRA
do parque, as vítimas também deixaram o recinto e, no momento em que se preparava para conduzi-lo para fora do local, elas estavam retornando ao evento (ID 267290778 - Pág. 58).

Os autos contam, ainda, com os
relatos judicializados
do Policial Militar
João José Pedroso da Silva Filho
(ID 267290785) e da testemunha
Francisco Alexandre Lopes
(ID 267290778 - Pág. 59), confirmando a ocorrência de um desentendimento entre as vítimas e
WESDRA
, aparentemente em decorrência da pontuação que lhes fora atribuída pelo algoz na condição de juiz do rodeio; ao que se seguiram agressões físicas, culminando no desferimento de golpes de faca contra
Paulo Elias e Edinei Luis Gonçalves
, sendo o ora recorrente o provável autor dos crimes.

Das razões recursais, vê-se que o principal argumento defensivo consiste na alegação de que inexistiram provas suficientes acerca da autoria delitiva imputada ao ora recorrente, máxime porque a confissão extrajudicial de
WESDRA
não fora ratificada em juízo, além de inexistirem testemunhas oculares dos fatos.

Deveras, conquanto os indivíduos inquiridos durante a instrução criminal não tenham efetivamente presenciado a morte de
Paulo
e
Edinei
,
foram uníssonos em confirmar a ocorrência de uma altercação verbal entre
WESDRA
e os ofendidos, possivelmente em decorrência das notas atribuídas pelo pronunciado aos participantes do rodeio
; valendo destacar, ainda, a ponderação feita por
Edinei
, no sentido de que momentos antes dos crimes, quando deixava o local com o recorrente na garupa de sua motocicleta, este teria saltado repentinamente e caminhado em direção aos ofendidos.

Vê-se, portanto, que embora nenhuma das testemunhas consiga descrever o momento exato dos homicídios, são capazes de confirmar toda uma conjuntura indicativa de que
WESDRA

pode

ter sido o autor dos homicídios que ora se analisa, não havendo como concluir pela total inexistência de indícios de autoria em seu desfavor.

E como é cediço, na fase de pronúncia,
exige-se apenas um princípio de prova apto a situar o réu no contexto criminoso. Assim, em caso de dúvida derivada da pluralidade de versões respaldadas pelo arcabouço probatório, compete ao Conselho de Sentença eleger aquela que considerar mais verossímil, mediante apreciação probatória aprofundada e exauriente, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

De todo modo, curial ressaltar que
não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
,
mas tão somente a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que
WESDRA
teria perpetrado os crimes dolosos contra a vida que lhe são imputados, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

A esse respeito, aliás, devo consignar que nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do aludido brocardo jurídico
,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a fim de evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
- e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”.

2.

Do pretendido decote das qualificadoras
:

No que concerne ao pleito subsidiário de exclusão dos tipos penais derivados referentes ao
motivo fútil
e
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas
, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, os tipos penais derivados foram imputados na denúncia e tidos como pertinentes pelo d. magistrado singular em suas razões de decidir, ponderando que o
homicídio foi perpetrado por
motivo fútil
, consistente em
“desentendimentos no rodeio”
, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas,
as quais
“podem ter sido surpreendidas na saída do evento, sem qualquer aviso ou oportunidade de reação”
(sic ID 267292308).

Com efeito, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases do
judicium accusationis
, especialmente aqueles prestados
em juízo
por
Ederson Finco
ID 267290778 - Pág. 58) e
Francisco Alexandre Lopes
(ID 267290778 - Pág. 59) que, aparentemente,
a motivação do crime decorreu de uma discussão pretérita ocorrida entre as vítimas e o agressor, em decorrência das pontuações atribuídas aos participantes de uma competição de rodeio
; motivo pelo qual,
após encerrada a contenda,
WESDRA
teria se retirado do local e, ao retornar, já munido de uma faca, teria investido contra os ofendidos
.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio foi cometido por motivo fútil – discussão de somenos importância envolvendo os pormenores de uma competição de rodeio – e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos – que foram atacados de inopino; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência dos tipos penais derivados.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservo-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

3.

Do prequestionamento:

Nesse aspecto, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
WESDRA MARCIANO PEREIRA DOS SANTOS
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
nos autos da ação penal n.º 0000701-18.2004.811.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025